Tribunal: TJES
Processo: 5001250-12.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001250-12.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO FABRE ECARD
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001250-12.2022.8.08.0002

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A

RECORRIDO: SEBASTIAO FABRE ECARD

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA REALIZADA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
SEBASTIAO FABRE ECARD
em face do
BANCO BRADESCO S/A,
aduzindo o requerente que em 03/03/2022 adquiriu um aparelho celular, parcelando a compra em 12 prestações de R$ 64,12 (sessenta e quatro reais e doze centavos). Informa, no entanto, que em seu cartão passaram a vir cobranças em duplicidade, sem obter êxito no estorno do valor. Busca, assim, a restituição em dobro dos valores pagos, além de danos morais.

Em contestação (ID 10328257), o requerido alega que houve estorno do valor cobrado em duplicidade, mas as parcelas continuam sendo cobradas para regularização do crédito.

A sentença (ID 10328274) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR inexistente o débito duplicado no valor parcelado de R$ 64,12 (sessenta e quatro reais e doze centavos), e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se abstenha de realizar novas cobranças a respeito da quantia discutida nessa lide, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por cobrança realizada.

CONDENAR a parte requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$ 1.015,92 (mil e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos), já em dobro, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o pagamento.

CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil e quinhentos e cinquenta reais), a título de danos morais, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10328283), reiterando o estorno do valor, a impossibilidade de restituição em dobro, bem como a ausência de danos morais.

O autor apresentou contrarrazões (ID 10328336), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, a r. sentença é irretocável. Conforme consta dos autos, a compra do aparelho celular MOTOROLA/XT 2097 pelo autor acabou gerando cobranças em duplicidade em seu cartão de crédito desde março de 2022, conforme ID 10328240.

O recorrente alega o estorno do valor na fatura de abril de 2022, ID 10328241 - Pág. 2, contudo, a cobrança em duplicidade se manteve, ou seja, não houve a alegada devolução, motivo pelo qual o autor ajuizou a presente ação. De outra banda, não há nenhum outro comprovante de restituição.

Sobre o assunto em tela, trago à tona o que consta em sentença:

“Destaca-se que o próprio requerido afirma que o autor entrou em contato e que ocorreu a devolução da quantia questionada, contudo, não há comprovação da alegada devolução, ônus que competia à parte requerida (art. 373, II do CPC/15), tendo as cobranças continuado nas faturas subsequentes”.

Assim, correta a determinação de restituição do valor cobrado em duplicidade. Em sequência, entendo pertinente determinar a devolução em dobro dos valores descontados da autora, na forma do art. 42, par. único do CDC, conquanto a conduta adotada pelo requerido fere a boa fé objetiva e subjetiva na relação contratual, expondo o consumidor à desvantagem excessiva.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que as cobranças em duplicidade afetam diretamente as finanças, o que não pode ser rebaixado ao simples dissabor do cotidiano.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)